Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. A garantia da ordem pública contempla o propósito de evitar a reiteração delitiva, cujo risco, no caso vertente, foi concretamente evidenciado.
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
5. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário. 5.1. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obedecer a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso.
6. O argumento da desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não cabendo ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071736, 0749164-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025; Acórdão 2064302, 0743286-44.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025.